Tribunal: TCU
Processo: 003.551/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação abertura de investigação sobre o processo licitatório conduzido pela Secretaria da Casa Civil, referente à aquisição de móveis e eletrodomésticos, no valor total de R$ 1,76 milhão.)

Inteiro teor:
Acórdão 1419/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 90.053/2024 e 90.061/2024, sob a responsabilidade de Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, cujo objeto era o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos e mobiliário para modernizar e otimizar espaços de trabalho da Presidência da República, Considerando que, nos termos da análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), os procedimentos adotados pelo órgão contratante para a definição dos preços estimados dos itens que compõem o objeto dos Pregões Eletrônicos 90.053/2024 e 90.061/2024 estão em consonância com a Instrução Normativa Seges/ME 65/2021 e com a jurisprudência do TCU; e Considerando que não foram identificados, nas contratações em apreço, estudos adequados que justificassem os quantitativos estimados, de acordo com a demanda real do órgão contratante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República; e em arquivar o processo, após a adoção das providências indicadas adiante, conforme os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 003.551/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.615/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 90.053/2024 e 90.061/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de elementos que demonstrem que os quantitativos estimados dos itens a serem adquiridos foram baseados na demanda real do contratante e do quantitativo necessário para "reserva técnica", o que caracteriza violação ao art. 18, § 1o, inciso IV, da Lei 14.133/2021;